Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-19.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012428-19.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.828.131-01 (REQUERENTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROPOSTA DE
SURSIS
NÃO OPORTUNIZADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FALTA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI Nº. 9.099/95. AÇÃO PENAL EM CURSO À ÉPOCA DO CRIME. PREJUÍZO INEXISTENTE.
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

O oferecimento da suspensão condicional do processo reclama “
que o acusado não esteja sendo processado
” (
art. 89 da Lei nº. 9.099/95). Por isso, uma vez demonstrado que
à
época do episódio criminoso tratado nos autos (30.11.2010) o requerente figurava como réu em outra ação penal, não há como se reconhecer a nulidade da sentença condenatória por falta de proposição da medida despenalizadora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Thiago Pereira da Silva
foi
condenado
à pena definitiva de 1 ano de detenção em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, por ter cometido o crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003); a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma sanção restritiva de direitos
.

Após o trânsito em julgado da condenação, ele
propôs esta revisional
sustentando haver “
dois vícios processuais que culminaram em efetivo e real prejuízo ao revisionando: primeiro: o não comparecimento do representante da acusação na audiência instrutória, apesar de intimado. Segundo: o não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo
”.

Desta forma, busca ver declarada a
nulidade da sentença condenatória
, com consequente remessa dos autos “
à instância de piso para se oportunizar ao
parquet
o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo
”

(ID 46168473).

Foram anexados documentos (ID 46168474 a 46168476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do pedido,
mas
“
desde que o requerente atenda aos requisitos subjetivos exigidos pelo art. 89 da Lei n. 9.099/1995, já que este órgão não logrou êxito em confirmar nos sítios dos respectivos tribunais os dados extraídos das folhas de antecedentes anexadas aos autos do processo físico
” (ID 58115472), conforme sumário de entendimento livremente transcrito:

REVISÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DIREITO DO RÉU À DESPENALIZAÇÃO DEPENDE DO “GATILHO PROCEDIMENTAL” DAQUELE QUE DISPÕE DA PRERROGATIVA FUNCIONAL DE “NEGOCIAR” A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - A QUESTÃO, POR INFLUIR DIRETAMENTE NA PUNIBILIDADE DO AGENTE, É DE DIREITO MATERIAL PENAL, JÁ QUE PRESERVA A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRECLUSÃO DE DIREITO MATERIAL - MESMO DIANTE DAS CHAMADAS “NORMAS MISTAS”, SABE-SE QUE O CARÁTER PENAL SEMPRE HAVERÁ DE PREPONDERAR SOBRE AS NUANCES PROCESSUAIS - NÃO HÁ NOS AUTOS UMA DELIBERAÇÃO MERITÓRIA SEQUER DO MP DE 1º GRAU ACERCA DO NÃO OFERECIMENTO DA BENESSE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - ADI 1719 -
O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL, DESDE QUE O REQUERENTE ATENDA OS REQUISITOS SUBJETIVOS EXIGIDOS PELO ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020